Tribunal: STF
Processo: CJ 6655
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-17
Data de publicação: 1987-06-17

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. SORTEIO DE VEÍCULO. VENDA DE
BILHETES. ART. 51 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DETRIMENTO
DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES FEDERAIS (INEXISTÊNCIA).
- CUIDANDO-SE DE SORTEIO PROMOVIDO POR PESSOA FÍSICA, INADMITIDO
EM LEI, E QUE NÃO ATENTA CONTRA LOTERIA EXPLORADA PELA UNIÃO OU
EMPRESA SUA, O INTERESSE DO ESTADO E APENAS O GERAL DE TUTELA
DOS BONS COSTUMES E DA POUPANCA POPULAR E SUA REALIZAÇÃO
CARACTERIZA A PRATICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
CJ CONHECIDO PARA JULGAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO.